Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716839-16.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA EMBARGADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA contra o v. acórdão n. 2062421, exarado no ID 78289904, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença recorrida. Em consequência, foram majorados os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais ofertadas no ID 78949564, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve o enfrentamento de teses expressamente deduzidas na apelação, as quais reputa essenciais ao deslinde da controvérsia. Alega que o egrégio Colegiado teria incorrido em omissão quanto à análise da tese jurídica de que não subsiste seguro coletivo quando inexistente vínculo entre o segurado e o estipulante. Defende que, na hipótese, tal vínculo teria cessado desde 2004, razão pela qual a relação securitária não mais ostentaria natureza coletiva, passando a operar como seguro individual, conforme previsão expressa na “Seção XX – Conversão em Seguro Individual” das condições gerais do produto “Vida Azul Premiado”, nos termos do artigo 801 do Código Civil. Argumenta, ademais, que o acórdão deixou de enfrentar a distinção entre a jurisprudência aplicável aos seguros coletivos típicos e aquela pertinente aos seguros individuais ou coletivos de longa duração, afirmando que o caso concreto envolve vínculo securitário mantido por mais de três décadas, circunstância que atrai a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança. Assevera, por fim, a existência de omissão no que se refere à tese de que o produto “Vida Azul Premiado” ostentaria natureza híbrida ou capitalizável, com formação de reserva técnica, sorteios e componentes de acumulação, o que teria reflexos diretos na possibilidade de restituição proporcional de valores pagos ao longo da vigência, à luz dos artigos 421, 422, 423 e 884 do Código Civil, bem como dos artigos 6o, III e VIII, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, postula o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 14:42:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora